Tribunal: TJSP
Processo: 2033270-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que determinou a averbação da demanda na matrícula de imóvel adquirido pela agravante com valor de empréstimo. Documentos apresentados nos autos que indicam operação de mútuo feneratício entre as partes para aquisição do imóvel, com promessa de pagamento da mutuária após a venda de outro imóvel de sua propriedade. Alienação deste bem sem que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que determinou a averbação da demanda na matrícula de imóvel adquirido pela agravante com valor de empréstimo. Documentos apresentados nos autos que indicam operação de mútuo feneratício entre as partes para aquisição do imóvel, com promessa de pagamento da mutuária após a venda de outro imóvel de sua propriedade. Alienação deste bem sem que houvesse o repasse do valor emprestado pela mutuante. Tutela da evidência. Presença dos requisitos ensejadores. Compreensão do art. 311 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.